Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005105-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO MAZZILLO - CPF: 260.223.358-76 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), IRIS DE DEUS CARVALHO - CPF: 772.940.761-20 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA DE DEUS CARVALHO - CPF: 495.397.601-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTHER MARAIANA DE SANTANA VILA - CPF: 054.557.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE COERCITIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Iris de Deus Carvalho, concedeu tutela de urgência para custeio integral de tratamento médico domiciliar (home care), fixando multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Unimed Nacional possui legitimidade passiva para responder à demanda proposta pela beneficiária de plano de saúde supostamente vinculado à Unimed Cuiabá; e

(ii) saber se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da tutela de urgência é desproporcional, ensejando sua redução ou limitação.

III. Razões de decidir

3. A Unimed apresenta-se ao mercado como um conglomerado nacional de saúde, e suas cooperativas, ainda que juridicamente autônomas, integram economicamente a mesma rede, justificando-se a aplicação da teoria da aparência e o reconhecimento da legitimidade passiva da agravante.

4. A multa cominatória fixada pelo juízo singular possui natureza coercitiva e visa assegurar a eficácia da tutela de urgência, não havendo comprovação de excesso ou desproporcionalidade que justifique sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A operadora nacional de plano de saúde integrante do sistema Unimed possui legitimidade passiva quando atua sob a aparência de unidade do mesmo grupo econômico, mesmo que o contrato tenha sido firmado com unidade local.
2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 tem natureza coercitiva e pode ser mantida se não demonstrado excesso ou desproporcionalidade que comprometa sua finalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1002138-40.2025.8.11.0041 ajuizada por Iris de Deus Carvalho.

A decisão recorrida concedeu tutela de urgência para determinar que a Agravante custeasse integralmente o tratamento médico domiciliar da agravada, por home care, fixando multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões, a Agravante sustenta que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, argumentando que a beneficiária possui contrato exclusivamente com a Unimed Cuiabá.

Além disso, a Agravante impugna o valor da multa fixada pelo juízo a quo, alegando sua desproporcionalidade em relação ao custo mensal do tratamento. Ressalta que a multa pode gerar enriquecimento sem causa, pois, em apenas 30 dias, o montante acumulado ultrapassaria em quase quatro vezes o valor mensal do tratamento da agravada.

Frisa que as astreintes não podem servir como punição, tendo natureza jurídica de medida coercitiva e não sancionatória.

Assim, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a execução da multa até o julgamento definitivo.

No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo da ação. Subsidiariamente, caso mantida a obrigação, pleiteia a redução da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) e a limitação do valor máximo ao montante mensal gasto com o tratamento da Agravada.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 273572861.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 274451887.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

No tocante a ilegitimidade passiva, embora existam divisões administrativas entre as unidades da Unimed, todas integram o mesmo grupo econômico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – UNIMED - TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIMENTO - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED’S - PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Unimed apresenta-se aos consumidores como um conglomerado econômico de natureza única que se responsabiliza por serviços de assistência médica, com atuação de caráter nacional, circunstância que afasta a aventada ilegitimidade passiva.

(TJ-MT 10000863920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)
- destaquei

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Agravante, tendo em vista que, todas integram o mesmo grupo econômico.

Superado esse ponto, no tocante ao valor fixado a título de multa em caso de descumprimento, este possui natureza coercitiva e acessória, visando assegurar a eficácia da decisão judicial.

Sobre o assunto, trago o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DA INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PLEITO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

(...)

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. In casu, a aplicação da astreinte se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados.

(...)

(N.U 1032375-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (destaquei).

Dessa forma, considerando que o valor fixado possui natureza coercitiva, sendo exigível apenas em caso de descumprimento da ordem judicial pela seguradora de saúde, e que não representa ônus desproporcional à parte Agravante nem configura enriquecimento indevido da parte Agravada, entendo pela sua manutenção.

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025